Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO GABARITO DIVULGADO PELA BANCA EXAMINADORA. LIMINAR CONCEDIDA. POSTERIOR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO DA IMPETRANTE PELA AUTORIDADE COATORA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida, em sede de remessa oficial, a sentença que concede a segurança, confirmando decisão concedida liminarmente, após a qual a autoridade impetrada concluiu pelo reconhecimento administrativo da irregularidade no gabarito e, por conseguinte, da procedência do pleito da impetrante.
2. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida.